Tribunal: TJBA
Processo: 8050280-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050280-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EDITANIA ESTRELA CERQUEIRA Advogado(s): LAIS GOMES DE ARAGAO PONTES AGRAVADO: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Editania Estrela Cerqueira contra decisão do Juízo da Vara Cível da Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA, que concedeu ao Estado da Bahia e ao Planserv prazo adicional de cinco dias para cumprimento de tutela de urgência, a qual determinava o fornecimento de quimioterapia e a autorização de cirurgia em 48 horas. A agravante alega que a dilação é injustificada, pois seu quadro clínico — mieloma múltiplo IgA lambda — exige tratamento imediato, especialmente cirurgia na coluna, sob risco de paralisia. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na legalidade e razoabilidade da dilação de prazo deferida ao ente público para cumprimento de ordem judicial de fornecimento de tratamento médico, à luz da urgência e do direito fundamental à saúde da agravante. III. Razões de decidir 3. O direito à saúde, embora fundamental, deve ser efetivado em consonância com a capacidade operacional dos entes públicos obrigados. 4. A dilação de prazo concedida pelo juízo de origem revela ponderação adequada entre a urgência da medida e as limitações administrativas da Fazenda Pública. 5. O cumprimento parcial da decisão judicial e o esgotamento do prazo adicional mitiga o risco de dano irreparável, o que compromete a eficácia da tutela recursal. 6. O artigo 537 do CPC autoriza o juiz a ajustar a multa coercitiva quando houver demonstração de justa causa para o descumprimento, o que se aplica ao caso concreto. 7. A decisão agravada, ao considerar a complexidade da obrigação imposta e conceder curto prazo adicional, não afronta o direito à saúde da parte agravante, mas busca garantir sua concretização. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A dilação razoável de prazo para cumprimento de tutela de urgência, em face da Administração Pública, é admissível quando evidenciada a complexidade da obrigação e a necessidade de adequação operacional, sem prejuízo à efetividade do direito tutelado. 9. A perda da urgência diante do cumprimento parcial da decisão e do esgotamento do prazo adicional afasta a possibilidade de concessão de tutela recursal." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 300 e 537. Jurisprudência relevante citada: Tema 793/STF; STJ, AgRg no AREsp 753.058/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.06.2015. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8050280-47.2025.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente EDITANIA ESTRELA CERQUEIRA e como parte recorrida o ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Salvador, de de 2026. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA